Tribunal: TJSP
Processo: 2163495-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2163495-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE EDRESON DE SOUZA, é
impetrado MM.JUÍZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163495-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.585
2
Voto no 14.585
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Edreson de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual
conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19. Ordem concedida para deferir ao paciente a
liberdade provisória.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de José Edreson de Souza. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento pelas seguintes razões: a) ausência
dos requisitos para a prisão preventiva; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Postula a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas ou
prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 87/89).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
93/95).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 101/106).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163495-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.585
3
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,
consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de drogas,
envolvendo aproximadamente 6,1 gramas de cocaína (fls. 79/80)
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal; no entanto, há de se considerar que, aparentemente, o paciente não
ostenta antecedentes criminais (fls. 30 dos autos do processo de conhecimento) e nem anotações
pela prática de atos infracionais (fls. 31 dos autos do processo de conhecimento), bem como
confessou, na fase policial, a prática delitiva (fls. 20), a sinalizar para a possibilidade de que seja
fixado regime inicial diverso do fechado no caso de eventual condenação.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a
fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.(grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da
instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163495-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.585
4
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha: (i) o
paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 30 dos autos do processo de
conhecimento) e nem anotações pela prática de atos infracionais (fls. 31 dos
autos do processo de conhecimento), (ii) confessou, na fase policial, a prática
delitiva (fls. 20); (iii) a quantidade de drogas não é elevada. Fatores a
sinalizar para a possibilidade de que seja fixado regime inicial diverso do
fechado no caso de eventual condenação.

Tudo
isso
(iv)
inserido
numa
conjuntura
excepcional, marcada pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus.
Assim sendo, sempre tendo em mente o caráter excepcional da custódia
cautelar, tem-se que, a melhor solução é a concessão da liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes.
5. Ante o exposto, concedo a ordem, deferindo a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos
319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da
comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163495-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14.585
5